Tribunal: TJSP
Processo: 2210541-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2210541-79.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CRISTIAN BARBOSA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Indeferiram liminarmente a impetração. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210541-79.2020.8.26.0000 - Voto no 51468
2
Voto no 51468
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2210541-79.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0014508-95.2018.8.26.0041)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execu
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Cristian Barbosa Vieira
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO
DA DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL –
MANEJO INADEQUADO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL – DECISÃO QUE DEVE SER ATACADA POR MEIO DE AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA A SER SANADA
PELA VIA ELEITA – ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE.
VOTO DO RELATOR
O Defensor Público Luiz Eduardo de Toledo
Coelho impetra habeas corpus em favor de CRISTIAN BARBOSA
VIEIRA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da DEECRIM UR1
da Comarca de SÃO PAULO, nos autos da Execução no 0014508-
95.2018.8.26.0041.
Sustenta, em síntese, que a data-base para
nova progressão de regime prisional do paciente deve ser o dia
em que preenchidos os requisitos legais e não aquele em que
lhe foi deferida a benesse anterior. Salienta, também, que o
decisum está total em desconformidade com o julgamento
proferido no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000. Pleiteia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210541-79.2020.8.26.0000 - Voto no 51468
3
assim, a concessão da ordem, para que sejam retificados os
cálculos apresentados.
É o relatório.
Dispensadas as diligências do artigo 662 do
Código de Processo Penal, pois o habeas corpus comporta
decisão de plano, nos termos do artigo 663 do mesmo diploma.
Não há como suprir o entendimento vergastado,
pois a r. decisão impugnada foi proferida em sede de processo
de execução criminal, cujo descontentamento deve ser vencido
pelo recurso de agravo em execução penal, nos termos do art.
197 da Lei de Execução Penal.
Esta Egrégia Corte Bandeirante e os Tribunais
Superiores não têm mais admitido a impetração do remédio
heroico como sucedâneo recursal, salvo quando existente
manifesta teratologia jurisdicional.
Nesta
linha
de
entendimento,
fortes
precedentes desta C. Câmara Criminal, confira-se: “HABEAS
CORPUS EXECUÇÃO PENAL DECISÃO DE UNIFICAÇÃO DE
PENAS RETIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA A
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
IMPOSSIBILIDADE
WRIT
SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
VIA ELEITA
INADEQUADA
PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.” (HC
2039443-26.2020.8.26.0000,
Des.
Ivana
David,
jg.
10/03/2020).
“HABEAS CORPUS Execução penal Impetração
que se insurge contra decisão que considerou a data-base para a
progressão de regime o dia em que foi proferida decisão que o
progredira ao regime anterior Matéria afeta à execução Decisão
que desafia recurso próprio de agravo Inadequação da via eleita
Decisão, ademais, não manifestamente teratológica, passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210541-79.2020.8.26.0000 - Voto no 51468
4
ser modificada em caráter excepcional por meio do writ Ausência
de
constrangimento
ilegal
Ordem
denegada.”
(HC
2173983-45.2019.8.26.0000,
Des.
Camilo
Léllis,
jg.
08/10/2019).
No
mesmo
sentido:
“A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no
sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade
dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.” (STJ, HC 327224/SP, Min. LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO, jg.
28/03/2016).
Ademais, embora desfavorável aos anseios do
paciente, a r. decisão hostilizada se encontra devidamente
fundamentada, não se revelando, desse modo, teratológica.
Tais fundamentos importam a carência do
interesse processual, por inadequação do meio eleito, evitando a
banalização do intuito heroico do writ constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, indefere-se
liminarmente a impetração.
EUVALDO CHAIB
Relator